Tribunal: STF
Processo: RE 1288615
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo como de trabalho especial os períodos em que o autor esteve em gozo de auxílio-doença. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, cabeça, 195, § 5º, e 201, cabeça, da Constituição Federal. Sustenta ter o decidido implicado contrariedade à legislação de regência. Afirma admissível apenas a contagem simples nos períodos de afastamento da atividade especial.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido:
    Nessa trilha, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 998 dos seus recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial" (REsp 1759098/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/08/2019). 
    Ainda, em acórdão publicado em 20/09/2019, a Turma Nacional de Uniformização firmou a seguinte tese: O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. Tese no mesmo sentido do Tema 998/STJ: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. 
    Dessa forma, não há óbice ao reconhecimento do período de 08/04/2003 a 10/03/2009 como especial. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    Acresce que o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de outubro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator